Tribunal: TJSP
Processo: 1022479-97.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DECLARATÓRIA. Inexigibilidade do débito inscrito. Reconhecimento. Contratação não comprovada pela instituição financeira. Sentença reformada.
DANO MORAL. Inscrição indevida. Dano in re ipsa. Responsabilidade da ré. Reconhecimento. Quantum. Fixação em valor compatível com o dano suportado e de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.